Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743395-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de adjudicação, por considerar que o imóvel objeto de leilão pertence à pessoa jurídica executada, não se estendendo o direito de preferência de sua aquisição aos parentes do sócio. A tutela de urgência foi indeferida. Irresignada, a parte recorrente interpôs agravo interno, em que reitera os argumentos expendidos na petição de agravo de instrumento. A parte agravada não apresentou resposta aos referidos recursos. Por meio do despacho de ID no 58849268, determinou-se a intimação da agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso. Na petição de ID no 59229407, a recorrente manifesta concordância “que o agravo perdeu seu objeto”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, as duas tentativas de alienação do imóvel por meio de leilão restaram infrutíferas, como consignado no despacho de ID no 176581043. Considerando que o presente recurso tinha por finalidade o direito de preferência na adjudicação do imóvel, bem assim que a alienação do imóvel restou infrutífera, resta evidente que o agravo de instrumento perdeu objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator